Tribunal: TCU
Processo: 005.790/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão irregular de benefícios previdenciários com vistas ao ressarcimento de dano ao erário dos PAD 35069.000434/2012-52 e 35069.000072/2019-65. (no da TCE no sistema: 2156/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7459/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e nos arts. 11 e 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; em dar ciência desta deliberação ao responsável e à Superintendência Estadual do INSS - Cuiabá/MT - INSS/MPS; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.790/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Judit Faria (XXX.079.721-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Cuiabá/MT - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.